Tribunal: TJMT
Processo: 1026951-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026951-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), EUCATECA FLORESTAL S.A. - CNPJ: 09.378.010/0005-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA RENTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se sanada a irregularidade no ato de apresentação da documentação fiscal para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037212-29.2023.8.11.0041 impetrado por
EUCATECA FLORESTAL S.A.,
deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao TAD n. 1165170-5.

A parte agravante, em síntese, pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que, o simples fato de existir pretensão deduzida em juízo, voltada à discussão de crédito tributário, não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade.

Sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito somente é possível se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, nos termos do artigo 151, II, do CTN.

Afiança que a documentação fiscal foi considerada inidônea diante da constatação pelo Fisco de que a mercadoria tinha origem diversa da indicada, nos termos do artigo 35-B da Lei n. 7.098/98, circunstância que implica em violação ao § 2º do art. 113 do Código Tributário Nacional, inexistindo irregularidade da atuação por parte do agente fazendário.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento para cassar a decisão agravada.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id. 191112168.

Contrarrazões no Id. 195457154, em que requer a manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 201591180, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1037212-29.2023.8.11.0041 impetrado por Eucateca Florestal S.A.,

deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário vinculado ao TAD n. 1165170-5.

Pois bem.

Por meio do mandado de segurança autuado sob n. 1037212-29.2023.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá (MT), a parte impetrante insurge-se contra a lavratura do TAD (Termo de Apreensão e Depósito) n.
1165170-5
, em 23.06.2023, sendo apreendida máquina agrícola em operação de saída de Alto Taquari (MT) para Três Lagoas (MS), desacompanhada de documentação fiscal, tendo por penalidade o disposto no art. 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei Estadual n. 7.098/1998, com as seguintes informações adicionais (Id. 130458531 dos autos originários):

“Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação”.

Com efeito, no caso, vê-se que a apreensão da mercadoria ocorreu em razão de estar desacompanhada do documento fiscal.

Ocorre que, conforme informações complementares no auto de infração, a irregularidade foi sanada, se não vejamos:

“
O condutor do veículo transportador avisou à guarnição da polícia militar que havia recebido da transportadora a documentação fiscal, a qual foi impressa e entregue à equipe de fiscalização:

DAMDFE N. 49416- CHAVE: 51230605094194000660580010000494161578751557 - EMITIDO EM 22/06/2023, ÀS 11:18;

DACTE N.63412- CHAVE: 51230605094194000660570010000634121579106237- EMITIDO EM 22/06/2023, ÀS 11:13;

DANFE N. 342- CHAVE:51230609378010000563550010000003421425828615 - EMITIDO EM 22/06/2023, ÀS 10:07;

CARTA DE CORREÇÃO EMITIDA EM 22/06/2023, ÀS 11:04.
”

Observa-se que todos os documentos foram emitidos anteriormente e demonstram, portanto, que no ato de fiscalização, a parte agravante procedeu à entrega da documentação fiscal, de modo que a eventual irregularidade na abordagem policial foi sanada.

Com efeito, se o próprio Fisco pauta a apreensão no fato de que na abordagem policial a operação estava desacompanhada de documentação fiscal e auxiliar, sendo providenciada a entrega no momento da fiscalização fazendária, há dúvida razoável sobre a adequação da apreensão da máquina transportada, pois indica sua utilização como meio coercitivo para o recebimento da multa imposta.

Dessa forma, concluo que a parte agravante demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão do pedido liminar formulado na origem.

Nesse sentido, precedente do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA - CESSADA A IRREGULARIDADE DO TRANSPORTE – RETENÇÃO QUE NÃO MAIS SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE – RECURSO PROVIDO.

1. Desde que sanado o equívoco quanto à correta documentação fiscal exigida para o transporte da mercadoria e a infração cometida não se caracterize como de caráter continuado e/ou não se enquadre nas demais hipóteses elencadas no Tema 2/TJMT, torna-se ilegal e arbitrário o ato administrativo de apreensão.

2. Recurso provido.”
(TJ-MT, N.U 1025987-38.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).
[sem destaque no original].

Merece registro, por
fim, que o entendimento firmado no IRDR n. 1012269-81.2017.811.0000 não obsta a concessão da liminar postulada na ação de origem, já que a eventual irregularidade da documentação fiscal relativa à operação foi sanada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024